Tribunal: TJSP
Processo: 0044683-79.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Furto duplamente qualificado tentado e Uso de documento falso – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Descabimento – Desclassificação do Uso de documento falso para o crime de Falsa identidade – Impossibilidade – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos delitos –

Ementa:
Furto duplamente qualificado tentado e Uso de documento falso – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Descabimento – Desclassificação do Uso de documento falso para o crime de Falsa identidade – Impossibilidade – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos delitos – Sentença mantida - Recurso desprovido.